Tribunal: STF
Processo: HC 272078
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de J. M. S. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do REsp 2.256.924/PI, nos seguintes termos:
 
Trata-se de recurso especial interposto por J. M. DA S., com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ assim ementado (fls. 539-540):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ENDEREÇO INCOMPLETO INFORMADO PELO RÉU. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFENSOR NO INTERROGATÓRIO POLICIAL. DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Revisão criminal ajuizada por José Mário da Silva em face de sentença penal condenatória proferida pela 1ª Vara da Comarca de Bom Jesus/PI, nos autos da Ação Penal nº 0000224-64.2013.8.18.0111, que resultou em sua condenação à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, do CP). O pedido revisional aponta nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento e, ainda, por ausência de defensor público durante seu interrogatório policial. Requer a anulação da audiência, da sentença e dos atos subsequentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade absoluta no processo penal quando (i) o acusado não é intimado pessoalmente para audiência de instrução e julgamento, em razão de endereço incompleto informado por ele próprio; e (ii) se há nulidade decorrente da ausência de defensor no interrogatório realizado durante a fase inquisitorial. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade na ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento quando demonstrado que o endereço informado pelo acusado era incompleto, impossibilitando sua localização. A citação inicial ocorreu pessoalmente no Fórum da Comarca e, a partir de então, cabia ao réu manter atualizados seus dados, nos termos do art. 367 do CPP. 4. A ausência de defensor na fase inquisitorial não configura nulidade, pois o inquérito policial é peça meramente informativa e não se exige a presença de defesa técnica nessa fase. O art. 185 do CPP aplica-se à fase judicial, e eventual vício no inquérito não contamina o processo penal, conforme jurisprudência pacífica do STJ. IV. Dispositivo 5. Pedido improcedente. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente em consonância com o parecer.
A parte recorrente alega violação do art. 6º, V, c/c o art. 195, ambos do Código de Processo Penal. Sustenta que, por ser analfabeto, foi interrogado na fase inquisitorial sem defensor e sem a assinatura de duas testemunhas no termo, o que acarretaria nulidade absoluta do ato e dos demais subsequentes, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Aponta violação dos arts. 351, 361, 362, 363, 364 e 365 do CPP. Afirma ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento, erro de procedimento, falta de esgotamento das diligências de localização e indevida decretação de revelia, alegando que deveria haver, se não encontrado, citação por edital ou com hora certa, com nomeação de defensor dativo, sob pena de nulidade dos atos praticados na audiência e da sentença.
Sustenta ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Argumenta que a ausência de intimação pessoal para a audiência violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, gerando prejuízo concreto, inclusive pela impossibilidade de seu interrogatório judicial.
Registra divergência jurisprudencial quanto à suscitada nulidade por ausência de intimação pessoal do réu para audiência e o consequente cerceamento de defesa, bem como a necessidade de observância das regras de intimação previstas no art. 399 do CPP.
Contrarrazões apresentadas às fls. 568-579.
O recurso foi admitido na origem (fls. 603-606). O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 621-630).
É o relatório.
De início, ressalta-se que o recurso especial não reúne condições de admissibilidade. Quanto à suposta violação do art. 5, LIV e LV, da Constituição Federal, “[c]onsoante iterativo posicionamento desta Corte, o recurso especial – por possuir fundamentação (eminentemente) vinculada e destinado (precipuamente) à uniformização interpretativa da legislação federal – não se presta à análise de eventual violação a dispositivo e/ou princípio de estirpe constitucional (in casu, ao art. 93, IX da CF/88), ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à competência estabelecida pelo constituinte originário (ex vi do art. 102, inciso III, da Carta Magna) ao Pretório Excelso” (AgRg no AREsp n. 2.614.929/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025).
Por outro lado, consoante se extrai dos autos, o acórdão recorrido apreciou pedido de revisão criminal, cujas hipóteses de cabimento, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, são as seguintes:
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
Por isso, a impugnação do recurso especial deve se voltar para a demonstração de incorreta aplicação do referido art. 621 do CPP, para que o Superior Tribunal de Justiça analise se a conclusão tomada no âmbito de revisão criminal deve ser revista.
É importante esclarecer que, da mesma forma que a revisão criminal não se confunde com uma segunda apelação, o recurso especial interposto contra o acórdão que julga o pedido revisional é diverso do recurso especial interposto contra o julgamento da apelação, porquanto mostra-se necessária a precisa indicação de uma das excepcionais situações que autorizam o afastamento do trânsito em julgado.
Consequentemente, recursos especiais que se limitem às alegações de mérito, sem evidenciar a falha do Tribunal ao apreciar o pedido de revisão, são destituídos da necessária dialeticidade, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF, cabível quando a “deficiência na sua fundamentação [do recurso] não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Esse, inclusive, foi o entendimento adotado pela Terceira Seção do STJ, recentemente, no julgamento dos EREsp n. 2.199.574/SP. Veja-se: [...]. Ademais: [...].
Outrossim, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a existência de óbice processual ao conhecimento do recurso especial pela alínea ‘a’ do art. 105, III, da Constituição da República prejudica a análise da divergência jurisprudencial suscitada com fundamento na alínea c” (AgRg no AREsp n. 3.106.264/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026).
Por fim, como bem ressaltado pelo MPF em seu parecer, as questões de mérito aduzidas no presente recurso já foram apreciadas nos autos do HC n. 1.029.477/PI, oportunidade em que não foram encontradas ilegalidades no acórdão em exame.
Nestes termos, registra-se que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe monocraticamente ao relator “não conhecer de recurso inadmissível”, hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 255, § 4º, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial. (doc. 10).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
a) O recebimento do presente habeas corpus, com a concessão de medida liminar, para: – suspender, de imediato, a execução da pena imposta ao Paciente na Ação Penal nº 000022464.2013.8.18.0111, da 1ª Vara de Bom Jesus/PI, até o julgamento final deste writ; ou, subsidiariamente – determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que suspenda os efeitos da condenação, reabrindo de pronto a instrução processual, com designação de nova audiência de instrução e julgamento, garantindo ao Paciente a intimação pessoal e o interrogatório judicial, com a devida assistência de defensor. b) A notificação da autoridade apontada como coatora para que preste informações e realize a juntada da cópia integral dos autos do REsp nº 2.256.924/PI, inclusive com a respectiva certidão de trânsito em julgado, a fim de subsidiar o pleno conhecimento desta Suprema Corte sobre a cronologia processual e as nulidades apontadas. c) o Parecer do Douto Procurador Geral da República. d) Ao final, a concessão definitiva da ordem, para: – declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada sem a efetiva intimação pessoal do Paciente e sem o seu interrogatório judicial, bem como da sentença condenatória e dos atos subsequentes, com consequente determinação de reabertura da instrução criminal, desde a fase de designação de audiência, garantindo-se a presença do Paciente e a plenitude de defesa; e – subsidiariamente, reconhecer a nulidade do interrogatório policial do Paciente, realizado em violação ao art. 6º, V, e ao art. 195 do CPP, determinando que eventuais declarações ali prestadas sejam desentranhadas dos autos ou desconsideradas como elementos de convicção, com reanálise da condenação à luz das demais provas regularmente produzidas. e) A concessão de ordem de ofício, caso Vossa Excelência ou este Egrégio Tribunal entendam presentes outras ilegalidades não formalmente suscitadas, mas verificadas a partir da análise dos autos, em homenagem ao caráter indisponível da liberdade e à função tutelar do habeas corpus. (doc. 1, pp. 13-14).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do REsp 2.256.924/PI (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, não verifiquei, nestes autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Nesse contexto, registro a inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 11 de maio de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator